Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-48.2020.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000825-48.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ZAUERBIER MOLINA - CPF: 061.285.111-71 (APELADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHEL DA SILVA FREITAS - CPF: 062.352.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONI SHELDON COSTA PETRONILIO - CPF: 062.346.711-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000825-48.2020.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ GUSTAVO ZAUERBIER MOLINA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a restituição da motocicleta Honda/CG 160 FAN ESOI, cor vermelha, ano 2015, placa QBZ-2077/MT, a Luiz Gustavo Zauerbier Molina, legítimo proprietário do bem. O veículo foi apreendido na residência de Michel da Silva Freitas, réu em ação penal por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é cabível a restituição do bem apreendido, considerando a comprovação da propriedade e a ausência de interesse processual na manutenção da restrição na ação penal de origem.

III. Razões de decidir

3. O apelado não figurou no polo passivo da ação penal e demonstrou ser terceiro de boa-fé, alheio à prática delitiva.

4. A propriedade do veículo foi devidamente comprovada por meio de registro no DETRAN/MT, não havendo indícios de que tenha sido adquirido com produto do crime.

5. Com a extinção da punibilidade do réu da ação penal em que o bem foi apreendido pela sua morte, não há mais interesse processual na manutenção da restrição judicial sobre a motocicleta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A restituição de bem apreendido deve ser deferida quando o requerente comprova ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e ausente de relação com a prática delitiva, quando não remanesce interesse processual sobre o bem."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 107, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/03/2021, DJe 15/03/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000825-48.2020.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ GUSTAVO ZAUERBIER MOLINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada no pedido de restituição de bem apreendido formulado por LUIZ GUSTAVO ZAUERBIER MOLINA, que determinou a restituição da motocicleta Honda/CG 160 FAN ESOI, cor vermelha, placa QBZ-2077, ano 2015.

Alega que o apelado não comprovou a propriedade do bem, que foi apreendido na posse de terceiro, razão pela qual almeja a reforma do decisum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000825-48.2020.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a motocicleta em questão foi apreendida na residência de MICHEL DA SILVA FREITAS, o qual figura como denunciado nos autos da ação penal n. 0003189-27.2019.8.11.0005, pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 22/08/2018.

O apelado formulou o pedido de restituição que, após manifestação contrária do Ministério Público, foi julgado procedente pelo juízo de origem.

Este apelo foi interposto em 09/11/2020 e levou mais de 4 [quatro] anos para ser distribuído neste Sodalício, em razão da dificuldade na localização de LUIZ GUSTAVO, que atualmente reside no Estado do Paraná, para apresentar contrarrazões recursais.

A alegação de que a propriedade do bem não foi comprovada pelo apelado não procede.

O extrato emitido pelo DETRAN/MT demonstra que a aludida motocicleta está registrada, até os dias atuais, em nome de LUIZ GUSTAVO ZAUERBIER MOLINA
[ID. 262698281],
seu legítimo proprietário
.

Não bastasse isso, a ação penal em que o referido bem foi apreendido [0003189-27.2019.8.11.0005] foi sentenciada em
16/11/2022
, quando o réu MICHEL DA SILVA FREITAS teve sua
punibilidade extinta
em razão da sua morte, ocorrida em 21/07/2022, comprovada por meio da respectiva certidão de óbito,
verbis
:

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal oferecida em desfavor de MICHEL DA SILVA FREITAS, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consta ao Id. 99675487 certidão de óbito em nome do acusado MICHEL DA SILVA FREITAS.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade do investigado em razão de sua morte (Id. 103030571), nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

É o relatório. Decido.

Conforme preceitua o Código Penal em seu art. 107, inciso I, a morte é causa de extinção da punibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento juntado é idôneo e hábil para o fim a que se destina (Id. 99675487), de forma que não restam dúvidas quanto ao óbito do investigado, sendo o arquivamento dos autos à medida que se impõe, diante de causa extintiva de punibilidade.

Ante o exposto, tendo em vista o óbito do agente, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado MICHEL DA SILVA FREITAS e, por consequência, extingo o presente feito.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Às providências.”

Tais fatos, por si sós, são suficientemente esclarecedores e hábeis para demonstrar que não assiste razão ao recorrente.

Colho do bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça, cuja fundamentação adoto
per relationem
:

“Conforme relatado, o apelante almeja a reforma da decisão, que determinou a restituição do veículo "Honda/CG 160 FAN ESOI, cor vermelha, ano 2015, placa QBZ-2077/MT", ao recorrido, argumentando que não houve comprovação acerca de sua legítima propriedade.

Insta ressaltar que o referido veículo foi apreendido na residência de Michel da Silva Freitas, o qual figura como denunciado nos autos da ação penal n. 0003189-27.2019.8.11.0005, pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 22/08/2018 (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 46589838, p. 49/50).

A restituição de coisas, é sabido, constitui procedimento disciplinado nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal. Neste viés, entende-se por coisas apreendidas aquelas que possam servir à elucidação do delito, para determinar seu autor ou, inclusive, para posterior confisco e ressarcimento de eventuais prejuízos causados pelo ilícito.

De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. Complementando tal previsão, dispõe o artigo 120, caput, também de referido diploma legal, que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Com efeito, por expressa dicção legal, a regra é que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando os bens não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem os postula.

Com base nessas diretrizes, verifica-se que não assiste razão ao Ministério Público, devendo ser mantida a decisão, que determinou a restituição do bem ao recorrido Luiz Gustavo Zauerbier Molina.

Em primeiro lugar, verifica-se que
o recorrido não figura como réu nos autos da ação penal n. 0003189-27.2019.8.11.0005, na qual o bem foi apreendido
. Portanto, para os efeitos do caso em questão, ele é considerado terceiro de boa-fé, alheio ao processo criminal.

Em segundo,
o requerente apresentou certificado de registro de veículo, que comprova ser o proprietário do veículo
.

Por último, a utilidade da coisa para o processo foi perdida. Nesse sentido, ao analisar os autos da ação penal mencionada, verifica-se que, após a realização de audiência de instrução e antes de proferida qualquer decisão de mérito, sobreveio aos autos a informação de óbito do acusado Michel da Silva Freitas, razão pela qual foi extinta sua punibilidade, com base no artigo 107, inciso I, do CP (decisão ID. 103574979).

Assim, considerando que a propriedade da motocicleta “Honda/CG 160 FAN ESOI, cor vermelha, ano 2015, placa QBZ-2077/MT” é certa e que ela não é mais útil ao processo, conclui-se que a decisão que a restituiu para o apelado, que demonstrou ter boa-fé, deve ser mantida”.

Em reforço, trago recentíssimo precedente desta 1ª Câmara Criminal:

[...] Tese de julgamento:
A restituição de bem apreendido deve ser deferida quando o requerente comprova ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e ausente de relação com a prática delitiva, desde que não persista interesse processual sobre o bem
. [...]
[Apelação 1000148-83.2024.8.11.0094, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 28/01/2025, publicado no DJE 03/02/2025].

Na trilha desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 4.
Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal, sobretudo quando a ação penal está instruída com interceptações telefônicas, depoimento de relator e vários outros documentos hábeis a demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes
. [...]
[RMS n. 64.749/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021].

Portanto, comprovado que LUIZ GUSTAVO comprovou a sua condição de legítimo proprietário e não figurou no polo passivo da ação penal em que a motocicleta foi apreendida, a sentença que determinou a restituição do bem deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, mantendo intacta a sentença combatida,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025